Tribunal: TJDFT
Processo: 0702224-13.2024.8.07.0015
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. INOCORRÊNCIA. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. REQUISITOS PREENCHIDOS. LESÃO CONSOLIDADA. PERÍCIA JUDICIAL.
1. O benefício previdenciário é considerado direito fundamental, razão pela qual não está sujeito à prescrição do fundo do direito, mas apenas à prescrição parcial, relativa às parcelas vencidas em data anterior ao quinquênio que antecedeu o ajuizamento da ação.
2. O auxílio-doença acidentário é o benefício devido ao segurado que ficar incapacitado para o trabalho ou para a atividade habitual, por mais de 15 (quinze) dias, em razão de acidente do trabalho, doença profissional e doença do trabalho.
3. Para os fins de concessão de benefício de caráter acidentário é necessária a presença de três elementos que permitem caracterizar o acidente de trabalho, conceituado nos art. 19, 20 e 21 da Lei 8.213/91, quais sejam: o evento danoso, a lesão incapacitante e o nexo causal entre a lesão/doença e a atividade laboral. A procedência da ação acidentária está vinculada ao preenchimento de alguns requisitos, quais sejam, a condição de ser empregado, a ocorrência de um acidente de trabalho que gere um dano, relação de causalidade entre o acidente e a lesão e a perda ou redução da capacidade laborativa.
4. Uma vez que foi constatada na perícia judicial a consolidação das lesões decorrentes do acidente, cujas sequelas reduzem a capacidade do segurado executar o seu trabalho habitual, o auxílio-doença acidentário é devido ao segurado que ficar incapacitado para o trabalho ou para a atividade habitual, nos termos e prazos determinados no laudo pericial.
5. Para fins de prequestionamento, basta que a matéria seja efetivamente examinada no Tribunal de origem, art. 1.025 do CPC.
6. Prescrição do fundo do direito rejeitada. No mérito, Negou-se provimento ao apelo.